Tribunal: TCU
Processo: 043.177/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3243/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.177/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Katia Cristina Calil Cury (XXX.107.788-XX); Lilian Hatsumi Hasegawa (XXX.568.188-XX); Luciana Cristina Gabler Moreira (XXX.376.922-XX); Luciano Augusto de Candido Silva (XXX.193.778-XX); Luciano Pacheco Rezende (XXX.061.358-XX); Luiz Rogerio Manfrim (XXX.981.038-XX); Marcia Maria Estati Kriger (XXX.640.772-XX); Marcio Brandao Machado (XXX.780.386-XX); Marco Aurelio Azeredo (XXX.571.621-XX); Rodrigo Fonseca Machado (XXX.943.426-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.